Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020305-05.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), MARCEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 896.026.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTACOES - CNPJ: 31.811.010/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADO EM DESFAVOR DE EMPRESA DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

CONFLITO PROCEDENTE.

1. Quando a matéria for de rescisão contratual e reparação por dano material sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2 Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 9a Vara Cível da mesma Comarca
, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais e Materiais no 1021886-29.2023.8.11.0041.

O juízo suscitante menciona que “
Insta salientar que nenhuma das partes é instituição bancária. Mais, o cerne da questão é se houve ou não indução ao erro mediante falsa promessa de entrega da carta de crédito, em caráter enganosa, por parte da empresa responsável pelo consórcio,
INEXISTINDO MATÉRIA BANCÁRIA A SER DIRIMIDA
.” (Id. 180727166; pág. 1; destaque no original).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Informações do juízo suscitado (Id. 181366665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 9a Vara Cível da mesma Comarca
, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais e Materiais no 1021886-29.2023.8.11.0041.

Ressai dos autos que Marcel Fernandes da Silca propôs Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Atrativa Consórcio LTDA, que foi inicialmente distribuída para a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que declinou de sua competência a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário, sendo a ação distribuição ao Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que também entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Neste contexto nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se configurado o conflito de competência, o qual passo a análise.

Pois bem.

O juízo suscitante menciona que “
Insta salientar que nenhuma das partes é instituição bancária. Mais, o cerne da questão é se houve ou não indução ao erro mediante falsa promessa de entrega da carta de crédito, em caráter enganosa, por parte da empresa responsável pelo consórcio,
INEXISTINDO MATÉRIA BANCÁRIA A SER DIRIMIDA
.” (Id. 180727166; pág. 1; destaque no original).

Com efeito, a definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM:

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2o, do aludido dispositivo legal:

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No caso em análise, pelo que se verifica, a parte Autora ajuizou a demanda visando a rescisão contratual e, consequentemente a devolução de todo valor investido pela Autora em poder da Ré.

Neste contexto, a ação proposta pela autora possui essência meramente civil, visto que apenas pretendem a rescisão contratual e a restituição ou reparação de valores investidos, não havendo, portanto, pedido de natureza tipicamente bancária.

Portanto, é de se concluir que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do Art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
– CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018)

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
este conflito de competência, declarando competente o Juízo Suscitado 9
a Vara Cível
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024